Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO BRADESCO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIZAÇÃO POR PREJUÍZO DE CONTRATO FRAUDULENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a declaração da revelia, isso não significa que ela acarrete a procedência do pedido autoral (art. 344, IV, do CPC), pois nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Se há previsão contratual de ressarcimento por parte do réu de eventual prejuízo causado ao autor somente quando demonstrada a comprovação de fraude, falsificação ou irregularidade, a ausência dessa comprovação inviabiliza a condenação do réu ao pagamento de valor em face do autor.
3. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provido.